Tribunal: TJPA
Processo: 0836370-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836370-50.2020.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REMACK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRANSAÇÃO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO

1-

É cabível a transação entre a Fazenda Pública e o particular, quando constatado o direito deste e o acordo for vantajoso à Administração Pública.

2-

Como se vê, ao contrário do que alega o apelante, a transação realizada pelas partes não exime a empresa apelada da responsabilização pelo inadimplemento contratual, pois além de responder nos termos da Lei N° 8.666/93 e do instrumento contratual, ainda responderá por multa no importe de 10% do valor da causa em prol do erário.

3-

Outrossim, nada impede que o próprio Ministério Público, dentro de suas competências, fiscalize o desdobramento da inexecução contratual, instaure os procedimentos que entender pertinentes e, se for o caso, tome as medidas judiciais cabíveis perante a empresa e do Órgão Público.

4-

O que não pode, é se inviabilizar a solução consensual da lide, sob a justificativa de que a empresa sairia isenta de responsabilidades, o que não procede.

5-

Destaca-se que a Fazenda Pública pode realizar acordos, desde que os acordos representem vantagem ao erário, o que claramente é o caso em tela.

6-

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da tutela antecipada e cautelar em caráter antecedente ajuizada pelo
Estado do Pará
, em face de
Remack Administração de Bens LTDA – ME/ Meuvale Gestão Administrativa LTDA
, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. n° 6099592):

(...) Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre ESTADO DO PARÁ e MEUVALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA, o qual se regerá pelas cláusulas e condições nele constantes, resolvendo o mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do CPC.

Sem custas, nem honorários.

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Belém, 13 de agosto de 2020

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito 1ª Vara de Fazenda da Capital

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
arguindo em suas razões recursais que a decisão recorrida não preservou os interesses do Erário, uma vez que a empresa descumpriu cláusulas de contrato administrativo e, com a homologação do acordo, sai incólume e ainda irá ser depositado, em sua conta, dinheiro público quando o correto seria a rescisão do contrato por inexecução culposa, buscando-se a aplicação das sanções administrativas [sem prejuízo das cíveis e penais] que variam desde multas até a cobrança de perdas e danos [inclusive reparação de danos coletivos], a suspensão provisória e a declaração de inidoneidade para contratar com a Administração.

Em contrarrazões, a parte apelada, empresa Remack Administração de Bens LTDA – ME/ Meuvale Gestão Administrativa LTDA, defendeu o atendimento ao interesse público, o exaurimento dos efeitos do contrato pelo decurso do tempo, com a consequente perda superveniente do interesse recursal, requerendo o improvimento do recurso de apelação. (Id n° 6099625).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição. (Id n° 6676316)

O Estado do Pará informou o descumprimento do acordo entabulado entre as partes perante o Juízo de primeiro grau e requereu o deferimento de medida liminar para que houvesse o imediato cumprimento da obrigação, com bloqueio de valores das contas judiciais da parte adversa no importe de R$ 2.943.114,28 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e quatorze reais e vinte e oito centavos), mediante uso do SISBAJUD, com ordem de penhora pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. (Id nº 7056796)

Em Decisão Monocrática deferi a medida liminar pleiteada. (Id nº 7575295)

A apelada apresentou pedido de reconsideração de decisão quanto a concessão da decisão liminar. (Id nº 7602823)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao pedido de reconsideração de decisão formulado pela apelada, pugnando pela manutenção da decisão liminar (Id nº 7636298).

Em Decisão Monocrática o pedido de reconsideração de decisão foi indeferido. (Id nº 7788099)

A apelada apresentou agravo interno em relação à Decisão Monocrática de concessão da liminar. (Id nº 8084800)

A Associação Paraense de Supermercados – ASPAS requereu o ingresso na lide na qualidade de terceiro interessado, bem como o levantamento de R$ 2.555.526,08 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e oito centavos), correspondentes ao valor devido pela empresa Meu Vale Gestão Administrativa Ltda aos seus conveniados, conforme rol pormenorizado de credores apresentados pela requerente. (Id nº 10311837)

O Estado do Pará se manifestou favorável ao levantamento do valor requerido pelas ASPAS, requerendo o resguardo de valores residuais (referentes ao bloqueio e ao depósito) para o adimplemento de honorários advocatícios e multa por descumprimento de acordo. (Id nº 11259809)

A empresa Meuvale Gestão Administrativa Ltda se manifestou opondo-se ao levantamento de valores por parte das ASPAS, tanto pelo fato de que ainda está pendente de julgamento o Agravo Interno interposto por ela, como pelo fato de que alguns supermercados constantes no rol de credores da ASPAS já ingressaram com ação autônoma em face da empresa, cobrando os valores devidos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
arguindo em suas razões recursais que a decisão recorrida não preservou os interesses do Erário, uma vez que a empresa descumpriu cláusulas de contrato administrativo e, com a homologação do acordo, sai impune e ainda irá ser depositado, em sua conta, dinheiro público quando o correto seria a rescisão do contrato por inexecução culposa, buscando-se a aplicação das sanções administrativas (sem prejuízo das cíveis e penais) que variam desde multas até a cobrança de perdas e danos (inclusive reparação de danos coletivos), a suspensão provisória e a declaração de inidoneidade para contratar com a Administração.

A questão que se mostra no presente recurso é saber se o acordo formulado pelas partes é ou não vantajoso à Administração Pública e se preservou os interesses do Erário.

Compulsando os autos, verifico que o
acordo formulado pelas partes (Id n° 6099591) contém cláusula penal em seu item 7:

7) Independente das cominações legais da lei 8.666/93, como também as presentes no instrumento contratual,
fica acordado que caso a empresa não cumpra com qualquer das cláusulas acordadas no presente documento, fica instituída multa no importe de 10% do valor da causa em prol do erário estadual e honorários advocatícios no mesmo importe, em razão do cumprimento forçado, na forma do artigo 523, §1º do CPC, sem prejuízo de medidas voltadas ao cumprimento do contrato, inclusive imediato bloqueio judicial das contas bancárias da empresa, especialmente aquela referida no item 1, cujos valores servirão prioritariamente para adimplemento dos fornecedores Paraenses. (grifo nosso)

Como se vê, ao contrário do que alega o apelante, a transação realizada pelas partes não exime a empresa apelada da responsabilização pelo inadimplemento contratual, pois além de responder nos termos da Lei 8.666/93 e do instrumento contratual, ainda responderá por multa no importe de 10% do valor da causa em prol do erário.

Outrossim,
nada impede que o próprio Ministério Público, dentro de suas competências, fiscalize o desdobramento da inexecução contratual, instaure os procedimentos que entender pertinentes e, se for o caso, tome as medidas judiciais cabíveis perante a empresa e do Órgão Público.

O que não pode,
é se inviabilizar a solução consensual da lide, sob a justificativa de que a empresa sairia isenta de responsabilidades, o que não procede.

Destaca-se que a Fazenda Pública pode realizar acordos, desde que os acordos representem vantagem ao erário, o que claramente é o caso em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACORDO
CELEBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA - NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. -
Não há óbice à realização de acordos pela Fazenda Pública
o que se exige é que, de fato, tais acordos representem vantagem ao erário
,
sendo vedado criar privilégio ao credor, de sorte a esquivá-lo do regime de pagamento por precatório. (TJ-MG -
AI: 10481110057108002 MG
, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSAÇÃO - VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA - MANDATO COM PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. 1- É cabível a transação entre a Fazenda Pública e o particular, quando constatado o direito deste
e o acordo for vantajoso à Administração Pública.
2- É válida a transação subscrita por procurador municipal que recebeu do Prefeito poderes especiais para reconhecer o pedido e transigir. (TJ-MG - AC: 10352060322570001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença na íntegra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2023